Tribunal: TJBA
Processo: 0301531-40.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301531-40.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M & F GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LEONINA MARIA DE OLIVEIRA PAMPLONA PIMENTEL

APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA CHRISOSTOMO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE PROCESSO. FALHA NO SISTEMA DE MIGRAÇÃO ENTRE COMARCAS E PLATAFORMAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA PARA UNIFICAÇÃO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de nº 0301531-40.2018.8.05.0022 com fundamento em litispendência, em razão da existência de outro processo de nº 0000065-93.2013.8.05.0011, com idênticas partes, causa de pedir e pedido, ambos oriundos da Comarca de Angical, posteriormente desativada. A parte apelante sustenta que a duplicidade não decorre de nova propositura de ação, mas de falha técnica na migração entre os sistemas PJe e e-SAJ, no contexto de redistribuição do acervo para a Comarca de Barreiras, após a extinção da comarca de origem. Pede-se a anulação da sentença e a unificação dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a duplicidade de ações decorre de litispendência processual nos termos do art. 337 do CPC/2015 ou se resulta de erro sistêmico na redistribuição de processos entre comarcas e plataformas digitais distintas, o que implicaria solução diversa da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a propositura voluntária e consciente de nova ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica quando há replicação involuntária causada por falha administrativa no sistema de migração de processos entre plataformas distintas (PJe e e-SAJ), após a desativação de comarca.

A duplicidade processual verificada não é imputável à parte autora, mas sim ao Poder Judiciário, por falha técnica no procedimento de redistribuição do acervo judicial, o que afasta a incidência do art. 337 do CPC e impede a extinção com base em litispendência.

Diante da natureza involuntária da duplicação, deve-se aplicar solução que preserve os atos processuais válidos e assegure a continuidade do feito, em atenção aos princípios da economia, eficiência e segurança jurídica.

A medida adequada consiste na unificação dos autos, com o traslado das peças do processo mais recente (0301531-40.2018.8.05.0022) para o processo mais antigo (0000065-93.2013.8.05.0011), permitindo tramitação sob numeração única e reorganização dos autos para julgamento conjunto, sem prejuízo aos jurisdicionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A replicação de processos em virtude de erro sistêmico na migração de acervo judicial entre comarcas e plataformas digitais distintas não configura litispendência nos termos do art. 337 do CPC.

Cabe ao Poder Judiciário corrigir falhas técnicas de sua própria estrutura, preservando os atos válidos e promovendo a unificação dos autos, sem penalizar as partes por equívocos administrativos.

A extinção de processo com base em litispendência exige a verificação de iniciativa voluntária da parte, o que não se configura quando a duplicidade decorre de falha técnica do sistema judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301531-40.2018.8.05.0022
, em que figuram como apelante M & F GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA e como apelada MUNICIPIO DE ANGICAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator